Tribunal: TJSP
Processo: 2011780-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA (SÚMULA 393 DO STJ) – AFASTAMENTO DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA INSTITUÍDOS PELA LEI ESTADUAL No 13.918/09, INCLUSIVE EM SEDE DE PARCELAMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA (SÚMULA 393 DO STJ) – AFASTAMENTO DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA INSTITUÍDOS PELA LEI ESTADUAL No 13.918/09, INCLUSIVE EM SEDE DE PARCELAMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM 11% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NOS TERMOS DO ART. 85, "CAPUT", §§1o, 3o E 11, DO CPC – ENTEDIMENTO DESTA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – PRECEDENTES - CARÁTER CONTENCIOSO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.